Tribunal: TJDFT
Processo: 0717034-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717034-90.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: NIZETE BATISTA DE MOURA DECISÃO Em petição de id. 24809309, a parte autora/apelada afirma que, no decorrer da relação contratual, o plano de saúde individual foi repassado para a empresa SULAMÉRICA SAÚDE. Acrescenta que a empresa QUALICORPO (ré/apelante) apenas recebe os valores para repassar para a empresa responsável pela cobertura da assistência à saúde da parte ora apelada. Alega, ainda, que não há que se falar que o plano de saúde em questão ostenta natureza coletiva, uma vez que a recorrida é pessoa aposentada e não faz parte de nenhum sistema coletivo. Nesses termos, insiste no prosseguimento do feito. A despeito das alegações da autora/apelada, percebo que a causa de pedir e o pedido que consubstanciam a petição inicial encontram-se vinculados a contrato coletivo por adesão acostado aos autos pela própria demandante (id. 18349565). Além do mais, a discussão travada nos autos gira em torno do reajuste de mensalidade de plano de saúde em razão de mudança de faixa etária. Sendo assim, caso, eventualmente, pretenda a parte autora discutir tais reajustes com base em novo contrato firmado com a parte requerida, supostamente na modalidade individual, certo é que tal discussão não poderá ser realizada nos presentes autos, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da estabilidade objetiva da demanda. Portanto, tendo em vista que o litígio em apreço se amolda aos termos da questão submetida a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema/Repetitivo no 1.016 (validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária e ônus da prova da base atuarial do reajuste), restabeleço a suspensão anteriormente determinada na decisão de id. 18696983, devendo os autos permanecerem na Secretaria da Turma até o julgamento final do incidente processual (Tema no 1.016/STJ). Intimem-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora